Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603587-59.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
18/07/2023
Número: 0603587-59.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - FERNANDO WOLSKI RENNO CAMPOS - PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FERNANDO WOLSKI RENNO CAMPOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
FERNANDO WOLSKI RENNO CAMPOS (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43652647
14/07/2023
16:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.158

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603587-59.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FERNANDO WOLSKI RENNO CAMPOS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: FERNANDO WOLSKI RENNO CAMPOS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE
CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
COM O FACEBOOK. DIFERENÇA ENTRE
O V A L O R D A C O N T R A T A Ç Ã O
REALIZADA E AQUELE EFETIVAMENTE
U T I L I Z A D O . D I F E R E N Ç A N Ã O
U T I L I Z A D A N O P E R Í O D O D E
CAMPANHA. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A diferença entre os valores contratados
junto ao Facebook para impulsionamento,
mediante recursos públicos, e não utilizados
no período de campanha deve ser recolhida
para o Tesouro Nacional, nos termos do art.
50, § 5º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

Num. 43652647 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416072278800000042613713
Número do documento: 23071416072278800000042613713
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:44:05

2. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o valor da irregularidade atinge
percentual inferior a 10% do total dos
recursos movimentados na campanha,
sendo, ainda, inferiores a R$ 1.064,00.
Precedentes do TSE.

3. Contas aprovadas com ressalvas e
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 12/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por FERNANDO
WOLSKI RENNO CAMPOS, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PSB,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453907).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43575922).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43581774)
e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43582507 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
com ressalvas das contas (id. 43596847).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43606186).

É o relatório.

Num. 43652647 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416072278800000042613713
Número do documento: 23071416072278800000042613713
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:44:05

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação da campanha foi composta por R$ 43.357,00, conforme
tabela a seguir reproduzida:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 319 votos.

Outrossim, houve plena possibilidade de apreciação das informações trazidas
por parte do setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que, ao final da análise,
constatou irregularidade sanável e opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

A irregularidade do caso em análise consiste na diferença de valores não
utilizada referente ao serviço de impulsionamento do Facebook.

Conforme parecer técnico conclusivo (ID. 43596847), foi emitida a nota fiscal
50764825, referente ao serviço de impulsionamento do Facebook, no valor de R$
8.336,77 (oito mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos), mas
constatou-se que o candidato não recolheu os recursos não utilizados ao Tesouro
Nacional, no valor de R$ 663,09 (seiscentos e sessenta e três reais e nove centavos).

O prestador, na petição id. 43581774, se manifestou no sentido de que restou
uma diferença no valor de R$ 663,09 entre o valor pago ao Facebook e o valor
efetivamente impulsionado, sendo que tal valor constitui sobra de campanha e deve ser
recolhida ao Tesouro Nacional.

Contudo, apesar de ter reconhecido a necessidade de recolhimento da
referida quantia aos cofres públicos, não comprovou tal pagamento, razão pela qual o
parecer conclusivo entendeu pela manutenção da falha.

Destaco que, na espécie, não ocorreu omissão de despesas, mas apenas
uma divergência entre o valor declarado na prestação de contas e aquele efetivamente
gasto pelo prestador para pagamento de despesas de impulsionamento junto ao
Facebook, conforme informação constante no relatório conclusivo.

A diferença em questão se refere a valores contratados junto ao Facebook
mediante recursos do “FEFC” e não utilizados no período de campanha, gerando emissão
de relatório de gastos a menor.
Num. 43652647 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416072278800000042613713
Número do documento: 23071416072278800000042613713
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:44:05

Assim, considerando que os recursos para o pagamento das despesas com
impulsionamento no Facebook adveio do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de
Campanha), a diferença de R$ 663,09 (seiscentos e sessenta e três reais e nove
centavos) deve ser recolhida ao Tesouro Nacional, conforme legislação de regência:

Art. 50 [...] § 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no
momento da prestação de contas.

No presente caso, a irregularidade no valor de R$ 663,09, que equivale a
1,529% do total da movimentação da campanha (R$ 43.357,00), possibilita a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a irregularidade em questão
não ultrapassa o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00), bem como não atinge o
limite máximo de 10% do total da movimentação de campanha fixado pelo TSE como
parâmetro, na linha de entendimento que se extrai dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

Num. 43652647 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416072278800000042613713
Número do documento: 23071416072278800000042613713
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:44:05

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

Num. 43652647 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416072278800000042613713
Número do documento: 23071416072278800000042613713
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:44:05

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

É possível observar, portanto, que é cabível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que as presentes contas merecem apenas
a glosa de ressalvas.

Não obstante, friso que a diferença de R$ 663,09 (seiscentos e sessenta e
três reais e nove centavos) deve ser recolhida pelo candidato ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), nos termos do art. 50, § 5º da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Conclusão

Deste modo, considerando que a falha apontada, por constituir vício de
pequena monta, o qual não comprometeu a confiabilidade e a transparência das contas, a
aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.

Determino, outrossim, a devolução do valor de R$ 663,09 (seiscentos e
sessenta e três reais e nove centavos), referente à diferença entre o valor contratado e o
valor efetivamente utilizado, referente aos serviços de impulsionamento do Facebook -
devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50, § 5º da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido da
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas por FERNANDO WOLSKI
RENNO CAMPOS, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de 30
Num. 43652647 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416072278800000042613713
Número do documento: 23071416072278800000042613713
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:44:05

(trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, nos termos do artigo 39 da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada,
desde já, a necessária observância aos artigos 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603587-59.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 FERNANDO WOLSKI RENNO CAMPOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO
LEECK - PR24659 - REQUERENTE: FERNANDO WOLSKI RENNO CAMPOS - Advogados
do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK
- PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 12.07.2023

Num. 43652647 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416072278800000042613713
Número do documento: 23071416072278800000042613713
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:44:05